Tribunal: TJMT
Processo: 1001568-51.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001568-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 459.973.221-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória com pedido de tutela de urgência

proposta por
Luiz Carlos de Souza
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, os fiscais não excederam os limites legais “
pelo ao contrário, apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão do instrumento que nitidamente estava contribuindo para a consecução da infração ambiental desmatamento de vegetação nativa, conforme consta do Auto de Inspeção n. 21171123
”.

Assevera que a lei “
ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior vendo bem, não diferenciou a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na pratica de uma infração administrativa ambiental
”.

Afiança que “
decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos, a propriedade e a natureza lícita do bem apreendido
”.

Afirma que “
restou demonstrado que o bem apreendido tinha sido utilizado na prática de infração ambiental, conforme informações constantes no Relatório Técnico n.117/DUDSINOP/SEMA-MT/2021
”.

Acentua que “
resta evidente que a apreensão do bem é cabível, restante comprovado que foi utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do agravado que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 156821171).

Contrarrazões (Id. 159481197).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Carlos Esteves Scaloppe (Id. 159889177), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o dispositivo da decisão:

[...] ‘
Ex positis
’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar à imediata restituição do veículo (Trator de Esteira, marca Komatsu, modelo D50A 15C, cor amarelo, ano 1986, nº de série D50A15CB4813), em favor do Requerente, ao que nomeio-o como fiel depositário, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a intimação ser cumprida na CBPL/SEMA (Avenida A, S/N, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499).

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

[...]

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop, 19 de dezembro de 2022. [...]. (Processo Judicial Eletrônico 1020279-93.2022.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 105686402).

A causa de pedir da pretensão à devolução do bem apreendido (um trator de esteira marca Komatsu, modelo D50A 15C, cor amarelo, ano 1986, nº de série D50A15CB4813) pelo termo de apreensão nº 120540 de 21 de julho de 2021, senta praça na alegação de:
i
) liberação dos bens destinados às atividades lícitas e mediante termo de fiel depositário;
ii
) que é terceiro de boa fé;
iii
) ausência de nexo de causalidade; e
iv
) proporcionalidade e razoabilidade.

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) contrato particular de compra e venda (Id. 105583477);
ii
) contrato de arrendamento de maquinário (Id. 105583478);
iii
) termo de apreensão nº 120540 de 21 de julho de 2021 (Id. 105583481) e
iv
) certidão negativa de débito (Id. 105583486).

Pois bem.

É certo que, “
desmatar 67,0 hectares de floresta de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, conforme Auto de Inspeção nº 21171123
”

(tipificação atribuída ao fato pelo Auto de Infração nº 159884 de 2 de agosto de 2021, Id. 156797176 – fls. 1
)
constitui infração ambiental
(artigo 70, da Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e artigo 50, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008).

Conforme o Relatório Técnico nº 117 de 2 de agosto de 2021 (Id. 156797176 – fls. 23/25) o desmate foi constatado
in loco
pela fiscalização ambiental juntamente com o Exército brasileiro (operação Arco Norte):

[...] 6 - Constatações:

No dia 21 de julho de 2021, em fiscalização ambiental em atendimento a Operação Arco Norte (Sensor Planet - Pontos: 22) em combate ao desmatamento ilegal, a equipe de fiscalização da DUDSINOP
[Diretoria de Unidade Desconcentrada de Sinop]
e Exército Brasileiro esteve ‘
in loco
’ na propriedade denominada de Fazenda Santo Rosa
, localizada no entorno das coordenadas geográficas S 11639" e W 5S4º'2P608Y”, zona rural do Município de Marcelândia/MT.

Durante a vistoria constatamos que a vegetação nativa estava sendo suprimida/desmatada com uso de trator de esteira.
Não encontramos vestígios de uso de fogo na vegetação.

Nas coordenadas geográficas [...] encontramos um barraco de lona com acomodação para uma pessoa. O barraco estava em uso no momento da vistoria, no entanto a pessoa que o ocupava, provavelmente evadiu-se ao a presença da fiscalização.

Partindo da área desmatada, seguindo os rastros do Trator de esteira que saia da área desmatada, nos coordenadas geográficas
[...],
encontramos um trator de esteira Marca: Komatsu, modelo: D50, cor predominante amarela, em bom estado de conservação.

O trator de esteira foi apreendido conforme Termo de apreensão nº 120540
e encaminhado para o Pátio de Bens Retidos da SEMA/MT, localizado em Cuiabá/MT. A remoção e deslocamento foi realizado por veículo prancha da empresa Schumacher Transportes (Contrato com a SEMA/MT).

Verificou-se ainda que o imóvel rural está localizado dentro dos limites territoriais do município de Marcelândia/MT, sendo este município abrangido pelo Bioma Amazônia, conforme dispõe a Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 96, de 27 de março de 2008, a qual elenca todos os municípios do Estado de Mato Grosso que estão inseridos no referido Bioma.

Assim, considerando a Nota Técnica nº 01/GAB/SEMA-MT/2019, de 25 de fevereiro de 2019, a qual objetiva uniformizar as autuações entre IBAMA e SEMA, sendo este um dos compromissos firmado por esta Secretaria através de um Termo de Compromisso Ambiental entre SEMA, SESP e Ministério Público, e o fato da área desmatada estar em Bioma Amazônia, o desmate em área passível sem autorização na referida propriedade deve ser tipificado no Artigo 50 do Decreto nº 6.514/2008.

Em consulta ao SIMLAM [Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental] e ao Sistema de Protocolo da SAD
não há qualquer autorização para desmate nesta área, configurando infração administrativa
de acordo com os seguintes dispositivos do Decreto Federal nº 6.514/2008:

[...]

Em consulta ao banco de dados da SEMA/MT, verificamos que trata-se de propriedade não cadastrada. A propriedade encontra-se cadastrada no INCRA [Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária] em nome de Alexandre Roberto de Aquino, CPF nº 019.771.638-58.

Conforme análise de imagens de satélite, a área desmatada ilegalmente é de 67,0 hectares.

[...]

7 – Providências tomadas:

Foi lavrado o auto de inspeção nº 21171123; auto de infração nº 159884; termo de embargo/interdição nº 211740038 e termo de apreensão nº 120540; em nome de Alexandre Roberto de Aquino, CPF nº 019.771.638-58 (protocolo nº 346329/2021).

a) Por desmatar 67,0 hectares de floresta de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, infringindo o Artigo 70 da Lei Federal nº 9605/1998 c/c Artigo 50 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Multa administrativa no valor de R$ 5.000,00 por hectare x 67,0 hectares = R$335.000,00 (Trezentos e trinta e cinco mil Reais).
[...].
(Id. 156797176 – fls. 23/25).

[sem negrito no original].

Registre-se, ainda, que o
Relatório Técnico nº 117 de 2 de agosto de 2021 (Id. 156797176 – fls. 23/25)
além de detalhar de forma pormenorizada a constatação
in loco
dos ilícitos ambientais, apresenta relatório fotográfico da área desmatada (Id. 156797176 – fls. 26).

Ademais, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso oficiou à Promotoria de Justiça de Marcelândia através do ofício nº 58 de 2 de agosto de 2021 a comunicação de crime contra o meio ambiente (Id. 156797176 – fls. 28).

Constata-se, portanto, em um juízo de cognição não exauriente, que a apreensão de “
um trator de esteira marca Komatsu, modelo D50A 15C, cor amarelo, ano 1986, nº de série D50A15CB4813”
, decorre da utilização, daquele, na prática de infração ao meio ambiente.

Assim, compreende-se que a apreensão do instrumento utilizado na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal, além de prevenir novas infrações.

Daí decorrente, a pretensão de devolução do veículo apreendido carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que o bem seja específica e exclusivamente empregado na atividade ilícita, conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021).

[sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial nº 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução do bem apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à nomeação do agravado como fiel depositário do bem apreendido decorrente de infração ambiental, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Assim, nesta quadra de cognição não exauriente, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão de
um trator de esteira marca Komatsu, modelo D50A 15C, cor amarelo, ano 1986, nº de série D50A15CB4813 (termo de apreensão nº 120540 de 21 de julho de 2021).

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023